Tribunal: TJES
Processo: 5009725-17.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA BASEADA EM GÊNERO. CONFLITO PATRIMONIAL PÓS-RELACIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, que indeferiu medidas protetivas de urgência requeridas e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inexistência de violência doméstica baseada em gênero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os fatos narrados pela apelante, relacionados a desavenças decorrentes do término de relacionamento e controvérsia sobre supostas dívidas financeiras, caracterizam violência doméstica e familiar contra a mulher baseada em gênero, apta a ensejar a incidência da Lei n.º 11.340/2006 e o deferimento de medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da Lei Maria da Penha exige a presença concomitante de vínculo doméstico, familiar ou afetivo, prática de ação ou omissão capaz de causar sofrimento físico, psicológico, moral, sexual ou patrimonial, e motivação fundada na condição de gênero da vítima.

4. As informações prestadas pela ofendida à autoridade policial revelam conflito essencialmente patrimonial e desavenças decorrentes do término do relacionamento, sem demonstração de conduta voltada à subordinação, dominação ou instrumentalização da condição feminina.

5. A dinâmica fática descrita não evidencia situação de vulnerabilização, coerção psicológica ou inferiorização da vítima em razão do gênero, mas sim controvérsia sobre supostas dívidas financeiras e ofensas passíveis de apuração em outras esferas.

6. Ainda que a Lei n.º 14.550/2023 tenha introduzido o art. 40-A na Lei n.º 11.340/2006, a incidência do regime protetivo permanece condicionada à verificação de alguma das hipóteses de violência previstas no art. 5º do referido diploma legal.

7. O conjunto probatório não demonstra risco atual ou iminente à integridade física, psicológica, moral ou patrimonial da ofendida, requisito indispensável à imposição de medidas protetivas de urgência, de natureza cautelar.

8. O lapso temporal superior a nove meses sem registro de novos episódios e a inexistência de reiteração de condutas violentas reforçam a ausência de perigo concreto e atual.

9. A jurisprudência desta Corte orienta que conflitos patrimoniais ou desavenças pós-relacionamento, desacompanhados de violência de gênero, não atraem a incidência da Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação da Lei n.º 11.340/2006 exige a demonstração de violência doméstica ou familiar baseada em gênero, não sendo suficiente a existência de vínculo afetivo pretérito.

2. Conflitos patrimoniais e desavenças decorrentes do término de relacionamento, sem evidência de subordinação ou dominação da mulher, não caracterizam violência de gênero.

3. A concessão de medidas protetivas de urgência pressupõe a demonstração de risco atual ou iminente à integridade da ofendida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.340/2006, arts. 5º, 19, § 4º, e 40-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC n.º 5001749-56.2024.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 08.03.2025; TJES, AC n.º 0010945-43.2021.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 16.03.2023; STJ, AgRg no REsp 1.430.724/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24.03.2015; STJ, AgRg-HC 682.283/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.09.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009725-17.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: Em segredo de justiça

APELADO: WESLEY GONCALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA BASEADA EM GÊNERO. CONFLITO PATRIMONIAL PÓS-RELACIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, que indeferiu medidas protetivas de urgência requeridas e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inexistência de violência doméstica baseada em gênero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os fatos narrados pela apelante, relacionados a desavenças decorrentes do término de relacionamento e controvérsia sobre supostas dívidas financeiras, caracterizam violência doméstica e familiar contra a mulher baseada em gênero, apta a ensejar a incidência da Lei n.º 11.340/2006 e o deferimento de medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da Lei Maria da Penha exige a presença concomitante de vínculo doméstico, familiar ou afetivo, prática de ação ou omissão capaz de causar sofrimento físico, psicológico, moral, sexual ou patrimonial, e motivação fundada na condição de gênero da vítima.

4. As informações prestadas pela ofendida à autoridade policial revelam conflito essencialmente patrimonial e desavenças decorrentes do término do relacionamento, sem demonstração de conduta voltada à subordinação, dominação ou instrumentalização da condição feminina.

5. A dinâmica fática descrita não evidencia situação de vulnerabilização, coerção psicológica ou inferiorização da vítima em razão do gênero, mas sim controvérsia sobre supostas dívidas financeiras e ofensas passíveis de apuração em outras esferas.

6. Ainda que a Lei n.º 14.550/2023 tenha introduzido o art. 40-A na Lei n.º 11.340/2006, a incidência do regime protetivo permanece condicionada à verificação de alguma das hipóteses de violência previstas no art. 5º do referido diploma legal.

7. O conjunto probatório não demonstra risco atual ou iminente à integridade física, psicológica, moral ou patrimonial da ofendida, requisito indispensável à imposição de medidas protetivas de urgência, de natureza cautelar.

8. O lapso temporal superior a nove meses sem registro de novos episódios e a inexistência de reiteração de condutas violentas reforçam a ausência de perigo concreto e atual.

9. A jurisprudência desta Corte orienta que conflitos patrimoniais ou desavenças pós-relacionamento, desacompanhados de violência de gênero, não atraem a incidência da Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação da Lei n.º 11.340/2006 exige a demonstração de violência doméstica ou familiar baseada em gênero, não sendo suficiente a existência de vínculo afetivo pretérito.

2. Conflitos patrimoniais e desavenças decorrentes do término de relacionamento, sem evidência de subordinação ou dominação da mulher, não caracterizam violência de gênero.

3. A concessão de medidas protetivas de urgência pressupõe a demonstração de risco atual ou iminente à integridade da ofendida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.340/2006, arts. 5º, 19, § 4º, e 40-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC n.º 5001749-56.2024.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 08.03.2025; TJES, AC n.º 0010945-43.2021.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 16.03.2023; STJ, AgRg no REsp 1.430.724/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24.03.2015; STJ, AgRg-HC 682.283/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FÁTIMA RIBEIRO DA PENHA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que indeferiu medidas protetivas de urgência requeridas em desfavor de
WESLEY GONÇALVES DE SOUZA
e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Razões recursais (id 16491030), nas quais a defesa pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam deferidas as medidas protetivas postuladas pela apelante, sustentando que a conduta atribuída ao requerido configura violência psicológica e moral, motivada por questão de gênero, ainda que dissimulada em alegada cobrança de suposta dívida.

Contrarrazões (id 16782200), para que seja dado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id 16937461).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FÁTIMA RIBEIRO DA PENHA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que indeferiu medidas protetivas de urgência requeridas em desfavor de
WESLEY GONÇALVES DE SOUZA
e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam deferidas as medidas protetivas postuladas pela apelante, sustentando que a conduta atribuída ao requerido configura violência psicológica e moral, motivada por questão de gênero, ainda que dissimulada em alegada cobrança de suposta dívida.

No caso em apreço, a autoridade policial representou pelo deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da ora apelante, após o registro do Boletim Unificado (id 16491009 – p. 10/13), no qual a ofendida relatou os seguintes fatos:

A VÍTIMA (DECLARANTE) FÁTIMA RIBEIRO DA PENHA COMPARECE NA DATA DE HOJE 11/03/2024, NESTE PLANTÃO ESPECIALIZADO DA MULHER PEM EM VITÓRIA PARA RELATAR QUE NO DIA 09/03/2024 REALIZOU O BU COM PROCESSO N° 202403090353 O QUAL RELATOU NOS FATOS: EM 2021 CONHECI WESLEY GONÇALVES DE SOUSA, QUE ESTAVA DESEMPREGADO COM DEPRESSÃO PORQUE TINHA SIDO EXPULSO DE CASA POR SUA EX MULHER KISSIA MARIA DE JESUS, COMEÇAMOS A NAMORAR E DESTE MODO ACOLHI ELE E O FILHO DELE EM MINHA CASA E POR SUAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS NÃO COLABORAVA COM NADA EM MINHA CASA, EM MAIO DE 2023 TERMINEI O RELACIONAMENTO PORQUE ELE FICOU AGRESSIVO, GRITAVA COMIGO NA FRENTE DO MEU PAI E DO FILHO DELE, NESTE DIA PUS ELE PRA FORA DA MINHA CASA, COMO ELE DEMORAVA PRA SAIR ME TRANQUEI NO MEU QUARTO E OUVIA ELE ENTRAR NO MEU CLOSET ONDE NÃO TINHA NADA DELE. NESTE PERÍODO DURANTE VÁRIAS VEZES ELE ESTA ME DIFAMANDO FALANDO QUE EU O DEVO, QUE É AO CONTRAIO, NUNCA ME RESSARCIR OS PERÍODOS QUE PAGUEI ÁGUA, GAS, LUZ, INTERNET E SUPERMERCADO SOZINHA, COMO EU COMPREI ALGUMAS COISAS NO CARTÃO DELE ELE TENTA ME EXTORQUIR ACHANDO QUE EU NÃO TENHO MAIS OS COMPROVANTES DE DEPÓSITO, MAS EU OS TENHO AQUI, POR VÁRIAS VEZES ME MANDA MENSAGENS COMO SE EU O DEVESSE, O QUE E O CONTRÁRIO, TENHO OS TALÕES DE LUZ, POR EXEMPLO, PRA PROVAR O QUANTO ELE GASTAVA AQUI, VÁRIOS BANHOS QUENTES AO DIA EM PLENO VERÃO, ELE E O FILHO, COMO NÃO DEVE ESTAR TENDO UMA VIDA BOA ESTA ME PERTURBANDO, PORQUE POR ALGUMAS VEZES NAS TENTATIVAS DELE NÃO ACEITEI RETOMAR ESSE RELACIONAMENTO ABUSIVO, ELE PARA MINHAS AMIGAS EM SHOWS PARA ME DIFAMAR, OS AMIGOS DELE TAMBÉM, HOJE 09/03/2024 ME MANDOU EMAIL NOVAMENTE COMO SE EU DEVESSE 10 MIL REAIS PARA ELE, POREM EU TENHO OS COMPROVANTES DE DEPÓSITO E EXTRATOS DO PIX, MESMO ELE ME DEVENDO EU DEPOSITAVA O QUE GASTEI, TENHO ACHADO ROUPAS MINHAS RASGADAS NO CLOSET E SÓ ELE DE ESTRANHO ENTROU LA ATÉ HOJE. A DECLARANTE ALEGA QUE TEM 09 MESES QUE TERMINOU COM O SUSPEITO/INVESTIGADO. ALEGA AINDA A VÍTIMA, QUE TEM OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO E FOTOS PARA COMPROVAR O ALEGADO; QUE PERGUNTADO PARA A VÍTIMA SE WESLEY POSSUI ARMA DE FOGO, RESPONDIDO QUE NÃO SABE INFORMAR; QUE PERGUNTADO SE O WESLEY UTILIZA BEBIDA ALCOÓLICAS, DISSE QUE SIM. SE PERGUNTADO SE A VÍTIMA REQUER VISITA TRANQUILIZADO DA PM, DISSE QUE NÃO, QUE PERGUNTANDO SE A VÍTIMA REQUER ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO, DISSE QUE NÃO. QUE PERGUNTANDO SE A VÍTIMA REQUER AS MEDIDAS PROTETIVAS URGENTE, DISSE QUE SIM. QUE PERGUNTADO SE A VÍTIMA DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DO AUTOR DOS FATOS ACIMA NARRADO, DISSE QUE SIM. NADA MAIS A DECLARAR ENCERRO ESSE BOLETIM UNIFICADO.

Todavia, após o recebimento do referido pleito, o Juízo singular indeferiu as medidas protetivas requeridas, ao fundamento de que as ameaças descritas no registro de ocorrência não decorreram de violência baseada em gênero, uma vez que o conflito instaurado entre as partes tem como causa a controvérsia acerca da existência de dívidas financeiras supostamente contraídas na constância do relacionamento.

Tecidas tais considerações, registro que, conforme se depreende da redação do art. 5º da Lei n.º 11.340/2006, a incidência da Lei Maria da Penha é determinada pela ocorrência de violência em quaisquer das hipóteses previstas em seus incisos, praticada contra mulher, por ação ou omissão, em razão do gênero.

Ademais, em face das alterações promovidas pela Lei n.º 14.550/2023, que incluiu o art. 40-A à Lei Maria da Penha, verifica-se que a aplicação da referida legislação passou a constituir fator objetivo, presumindo-se, nos contextos nela descritos, a existência de violência de gênero, seja esta caracterizada por preconceito, menosprezo ou discriminação em razão do gênero feminino. Vejamos:

Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

Nesse contexto, com a introdução do dispositivo em questão na Lei Maria da Penha, para fins de aplicabilidade do referido diploma, basta a análise da existência ou não de alguma situação de violência prevista no art. 5º da lei em comento.

Outra inovação trazida pela Lei n.º 14.550/2023, foi a inclusão do parágrafo quarto no art. 19 da Lei Maria da Penha, que dispõe que as “medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”

Desse modo, a controvérsia devolvida a esta instância concentra-se na verificação da existência de elementos fático-probatórios aptos a justificar incidência do regime protetivo previsto na Lei 11.340/06.

Diante disso, entendo que, a despeito das alegações formuladas pela defesa, o caso em exame não exige solução diversa.

Explico.

Da análise dos autos, revela-se que as informações colhidas perante autoridade policial retratam que o conflito estabelecido após término de relacionamento das partes, estrutura-se essencialmente na divergência instaurada entre as partes sobre existência de dívidas financeiras contraídas pelo então casal.

Assim, a meu sentir, a dinâmica fática descrita não evidencia situação de dominação, subordinação, coerção psicológica ou instrumentalização da condição feminina, tampouco demonstra a existência de comportamento direcionado à vítima que revele intenção de inferiorização, vulnerabilização ou sujeição da requerente em razão de sua condição de mulher.

Da mesma maneira, não restou demonstrada a materialidade de supostas agressões, sendo certo que, as informações constantes do procedimento revelam apenas desavenças pós-relacionamento motivadas, conforme já pontuado, por questões patrimoniais controvertidas, circunstância que, embora possa configurar ilícitos de natureza civil ou eventualmente ofensas contra honra sujeitas à persecução penal por via própria, não atraem por si só a incidência da Lei n.º 11.340/06.

A análise dos requisitos legais para aplicação da Lei n.º 11.340/06 exige demonstração concomitante de três elementos estruturantes: vínculo doméstico, familiar ou afetivo; ação ou omissão apta a gerar morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial; e motivação fundada na condição de gênero.

Nesse contexto, ainda que o vínculo afetivo pretérito esteja demonstrado, inexistem provas de ação dirigida contra a requerente com finalidade de subordinação, dominação ou controle, sendo certo que a ausência desse terceiro requisito descaracteriza violência doméstica nos termos do art. 5º da Lei Maria da Penha, impedindo reconhecimento de competência protetiva e, portanto, de imposição de medidas restritivas.

Importa destacar, ainda, que as provas colacionadas aos autos tampouco permitem inferir risco atual ou iminente à integridade física, psicológica ou patrimonial da requerente.

Destarte, a ausência de ameaça concreta afasta a utilidade e a proporcionalidade da imposição de medidas protetivas, cuja natureza cautelar reclama a demonstração de perigo real, específico e atual.

Com o mesmo entendimento, os julgados desta Corte de Justiça a seguir ementados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, que indeferiu pedido de medidas protetivas formulado por Fabiana de Souza Ribeiro em face de seu filho, Ryann Fábio de Souza Bento. O Ministério Público sustenta que a vítima se encontra em situação de vulnerabilidade e requer a aplicação da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) para o deferimento das medidas protetivas. A defesa do recorrido pugna pelo desprovimento do recurso, alegando inexistência de violência de gênero e de contexto que justifique a incidência da legislação especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se os fatos narrados caracterizam violência doméstica baseada em gênero, justificando a incidência da Lei nº 11.340/2006 e o consequente deferimento das medidas protetivas pleiteadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 11.340/2006 se aplica a qualquer forma de violência doméstica ou familiar contra a mulher que envolva contexto de vulnerabilidade, hipossuficiência ou subjugação baseada no gênero. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que, além do vínculo familiar, esteja presente uma relação de submissão ou dominação do homem sobre a mulher, de forma a caracterizar a violência de gênero. No caso concreto, os autos indicam que a desavença entre as partes decorre de conflitos familiares e patrimoniais, sem elementos que evidenciem a subjugação da vítima por seu filho ou sua hipossuficiência em razão do gênero. A inexistência de evidências de violência psicológica, ameaça ou qualquer outro tipo de violência baseada em gênero impede a aplicação da Lei Maria da Penha. Destacada a inexistência de processo criminal instaurado contra o recorrido pelos fatos narrados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A aplicação da Lei nº 11.340/2006 exige, além do vínculo familiar, a demonstração de hipossuficiência, vulnerabilidade ou subjugação da vítima em razão do gênero. Conflitos patrimoniais ou familiares, sem elementos que indiquem violência de gênero, não justificam a incidência da Lei Maria da Penha. A ausência de prova da prática de violência psicológica ou ameaça impede o deferimento de medidas protetivas de urgência. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 40-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.430.724/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24.03.2015; STJ, AgRg-HC 682.283/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.09.2021. (TJES - AC n.º
5001749-56.2024.8.08.0024
- 2ª Câmara Criminal - Relator: Des. Helimar Pinto - Data do Julgamento: 08/03/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA QUE INDEFERIU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N° 11.340/2006. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO. SITUAÇÃO QUE DEVE SER TRATADA JUNTO À VARA DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, não restou demonstrada a opressão de gênero, exigida para que sejam deferidas as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06. Isso porque, das provas constantes nos autos, o desentendimento entre apelante e apelado, no presente caso, supostamente se deu em razão de descontentamentos usualmente experimentados em razão do término de um relacionamento amoroso e de discussões relativas a questões patrimoniais, que devem ser discutidas em via própria e não nesta seara criminal. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AC n.º 0010945-43.2021.8.08.0024 - 2ª Câmara Criminal - Relator: Des. Eder Pontes da Silva - Data do Julgamento: 16/03/2023)

Outrossim, constata-se que transcorreu lapso temporal superior a 09 (nove) meses desde a última manifestação da ofendida nos autos (Laudo Técnico id 16491029, datado de 07/04/2025), sem que haja qualquer notícia acerca da prática de novos ou outros atos pelo suposto agressor.

Ademais, em consulta aos sistemas informatizados desta Corte, não se verificam registros policiais que indiquem a reiteração de conduta criminosa por parte do acusado, especialmente no tocante a eventuais episódios de violência doméstica.

Nessa toada, ressalte-se que não subsiste qualquer vício na conclusão de origem ao apontar possibilidade de que eventual ofensa à honra seja buscada por meio de queixa-crime, respeitando-se o procedimento adequado e a competência jurisdicional correspondente.

Assim, diante da inexistência de elementos aptos a infirmar a conclusão adotada pela instância originária, impõe-se manutenção integral da sentença proferida.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.